Tribunal: STF
Processo: AP 306
Classe: AP
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-25
Data de publicação: 1994-02-25

Ementa:
EMENTA: Ofendido: inquirição do ofendido em processo por
crime contra a honra requerida pela defesa: possibilidade de
indeferimento da inquirição, a requerimento do próprio ofendido,
segundo a maioria, que, no caso, entendeu irrelevante e
procrastinatória a audiência questionada: votos vencidos, incluído o
do relator.